Tribunal: TRF3
Processo: 5032057-87.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
88/549)

5032057-87.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032057-87.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: HELENA GRANDE SCHUMACHER

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELA MIGUEL DE OLIVEIRA - SP431843-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REGIME DE PRECATÓRIO. COMPLEMENTO POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE EM PROCESSO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de cumprimento de sentença ajuizado em face do INSS, que determinou o restabelecimento de benefício de auxílio-doença no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. A parte agravante requer a imediata liberação das parcelas pretéritas não pagas entre a ordem judicial e a efetiva implantação do benefício, por meio de complemento positivo.

Sustenta que tais valores decorrem de obrigação de fazer e não se submetem ao regime de precatório. A decisão recorrida não acolheu tal pretensão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o descumprimento de obrigação de fazer imposta ao INSS autoriza o pagamento imediato das parcelas pretéritas por meio de complemento positivo; e (ii) saber se tais valores se submetem ao regime de precatório ou podem ser pagos diretamente no processo judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento de obrigação de fazer em demanda previdenciária implica a conversão dos efeitos financeiros em obrigação de pagar quantia certa, sujeita ao regime constitucional de precatórios.

O pagamento imediato das parcelas não é admitido no processo judicial, ainda que o INSS reconheça administrativamente o instituto do Pagamento Alternativo de Benefício (PAB), o qual não se aplica à execução judicial.

A obrigação de fazer não se submete ao regime de precatório. Contudo, os efeitos financeiros decorrentes de seu descumprimento estão sujeitos a esse regime, em razão da conversão em obrigação de pagar quantia certa.

O Supremo Tribunal Federal veda o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, impedindo o pagamento parcial por complemento positivo antes da expedição de precatório ou RPV.

O sequestro de verbas públicas constitui medida excepcional e não se aplica às hipóteses de atraso no pagamento de prestações previdenciárias decorrentes de descumprimento de obrigação de fazer.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública, ainda que decorrentes de conversão de obrigação de fazer, submetem-se ao regime próprio de execução, sem possibilidade de expropriação direta de bens públicos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento de obrigação de fazer pela Fazenda Pública enseja a conversão dos efeitos financeiros em obrigação de pagar quantia certa, sujeita ao regime de precatório. 2. O pagamento de parcelas pretéritas por meio de complemento positivo não é admissível no processo judicial. 3. É vedado o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento imediato de valores antes da expedição de precatório ou RPV.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100, §§ 1o, 2o e 6o; CPC, arts. 499 e 535, § 3o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 45; STF, Tema 755; STF, Tema 598; STJ, Tema 84; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.733.808; STJ, REsp 784.188/RS.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032057-87.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: HELENA GRANDE SCHUMACHER

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELA MIGUEL DE OLIVEIRA - SP431843-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helena Grande Schumacher em face de decisão que, em incidente de cumprimento de sentença contra o INSS, determinou o restabelecimento de benefício de auxílio-doença no prazo de 15 dias, sob cominação de multa diária de R$ 300,00.

Sustenta, em razões recursais, que: 1) as prestações que seriam apropriadas pelo segurado com o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer devem ser pagas imediatamente pelo INSS, mediante ordem a ser expedida em conjunto com o restabelecimento do benefício de auxílio-doença; e 2) o complemento positivo não atrai o regime de precatório, decorrendo de obrigação de fazer e não de obrigação de pagar quantia certa e destinando-se a garantir a subsistência do segurado indevidamente subtraída por ato administrativo do INSS.

O agravado não respondeu ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal não procede.

O descumprimento da obrigação de fazer, na relação de seguro social judicializada, não autoriza ordem de pagamento imediato das prestações que poderiam ter sido apropriadas pelo segurado. Ocorre a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, cujo cumprimento deve seguir o regime de precatório (artigo 100 da CF e artigos 499 e 535, §3o, I e II, do CPC).

Embora o INSS admita o complemento positivo, através da denominação de Pagamento Alternativo de Benefício (PAB), ele não tem aplicação nos processos judiciais, em que o descumprimento da obrigação de fazer atrai o regime de precatório para os reflexos financeiros da medida (obrigação de pagar quantia certa).

Apesar de a própria obrigação de fazer não estar sujeita ao regime de precatório (Tema 45 do STF), os impactos financeiros do descumprimento estão subordinados a ele, decorrendo de sentença judicial, na conversão implícita em obrigação de pagar quantia certa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 755, exigiu a expedição de precatório para o pagamento de diferenças devidas pela Fazenda Púbica através de complemento positivo:

“Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução.”

Conquanto o descumprimento da obrigação de fazer seja deplorável na relação de seguro social judicializada, privando o segurado dos recursos indispensáveis à subsistência desde a expedição de ordem judicial, a CF não permite pagamento imediato das prestações cabíveis. Se exige a expedição de precatório, compensa, de certa forma, com a prioridade no pagamento, pela previsão de créditos superpreferenciais e preferenciais (artigo 100, §1o e §2o).

Ademais, eventual resistência do INSS em atender ordem de complementação de recursos levaria ao sequestro de verba pública, cujo cabimento, entretanto, enquanto exceção à impenhorabilidade de bens públicos, fica restrito à preterição de direito de precedência de credor, à ausência de alocação orçamentária de valor de precatório e ao custeio de medicamentos (artigo 100, §6o, da CF, Tema 84 do STJ e Tema 598 do STF).

O pagamento de prestações previdenciárias decorrentes de mora do INSS em implantar benefício não vem catalogado como exceção, com a atração do regime de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar e com a correlata necessidade de precatório/RPV.

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE SE REDISCUTIR A LIDE. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. No caso, a irresignação recursal não foi provida, tendo em vista a ausência de violação do art. 535 do CPC/1973 e a incidência da Súmula 283 do STF. E, acaso houvesse a superação do óbice aplicado, o entendimento externado pela Corte local estaria em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, "em se tratando da Fazenda Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730 do CPC e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis" (REsp n. 784.188/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 14/11/2005, p. 230). 3. Hipótese em que os embargos de declaração opostos visam à rediscussão do mérito das questões já decididas pela Corte. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(Edcl no AgInt no Resp 1733808, Segunda Turma, DJ 14/02/2022).

O exequente alega que o INSS descumpriu obrigação de fazer prevista em sentença homologatória de acordo, reativando benefício de auxílio-doença depois da data constante do título executivo, o que autorizaria o pagamento imediato das parcelas situadas entre a expedição da ordem e a efetiva reativação, por intermédio de complemento positivo.

Como já dito, o segurado pode requerer o pagamento na esfera administrativa, através do instituto do Pagamento Alternativo de Benefício (PAB). Não pode fazê-lo, porém, no processo judicial contra o INSS, em que os reflexos financeiros do descumprimento de obrigação de fazer prevista em condenação judiciária originam obrigação de pagar quantia certa, a ser cumprida pelo regime de precatório.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REGIME DE PRECATÓRIO. COMPLEMENTO POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE EM PROCESSO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de cumprimento de sentença ajuizado em face do INSS, que determinou o restabelecimento de benefício de auxílio-doença no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. A parte agravante requer a imediata liberação das parcelas pretéritas não pagas entre a ordem judicial e a efetiva implantação do benefício, por meio de complemento positivo.

Sustenta que tais valores decorrem de obrigação de fazer e não se submetem ao regime de precatório. A decisão recorrida não acolheu tal pretensão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o descumprimento de obrigação de fazer imposta ao INSS autoriza o pagamento imediato das parcelas pretéritas por meio de complemento positivo; e (ii) saber se tais valores se submetem ao regime de precatório ou podem ser pagos diretamente no processo judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento de obrigação de fazer em demanda previdenciária implica a conversão dos efeitos financeiros em obrigação de pagar quantia certa, sujeita ao regime constitucional de precatórios.

O pagamento imediato das parcelas não é admitido no processo judicial, ainda que o INSS reconheça administrativamente o instituto do Pagamento Alternativo de Benefício (PAB), o qual não se aplica à execução judicial.

A obrigação de fazer não se submete ao regime de precatório. Contudo, os efeitos financeiros decorrentes de seu descumprimento estão sujeitos a esse regime, em razão da conversão em obrigação de pagar quantia certa.

O Supremo Tribunal Federal veda o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, impedindo o pagamento parcial por complemento positivo antes da expedição de precatório ou RPV.

O sequestro de verbas públicas constitui medida excepcional e não se aplica às hipóteses de atraso no pagamento de prestações previdenciárias decorrentes de descumprimento de obrigação de fazer.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública, ainda que decorrentes de conversão de obrigação de fazer, submetem-se ao regime próprio de execução, sem possibilidade de expropriação direta de bens públicos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento de obrigação de fazer pela Fazenda Pública enseja a conversão dos efeitos financeiros em obrigação de pagar quantia certa, sujeita ao regime de precatório. 2. O pagamento de parcelas pretéritas por meio de complemento positivo não é admissível no processo judicial. 3. É vedado o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento imediato de valores antes da expedição de precatório ou RPV.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100, §§ 1o, 2o e 6o; CPC, arts. 499 e 535, § 3o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 45; STF, Tema 755; STF, Tema 598; STJ, Tema 84; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.733.808; STJ, REsp 784.188/RS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão